Tribunal: TJDFT
Processo: 0009279-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009279-05.2004.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: TELMA BELARMINO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a decisão do eminente Ministro Jorge Mussi que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DF (Tema 792 - ID: 26480287), digam as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 18 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador